Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-10.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008967-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reserva legal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), MILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 429.755.731-20 (AGRAVANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA – NECESSIDADE – ARTIGO 17, § 3º, DA LEI Nº 12.651/2012 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

O artigo 17, § 3º, da Lei nº 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento de reserva legal, desde que irregular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Milton Gonçalves da Silva
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1000333-47.2018.8.11.0025 (PJe) ajuizada contra o

Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido liminar realizado, este que objetivava a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 124589.

O Agravante, em síntese, assevera que o mencionado termo se encontra em equivocidade, em face de que este aponta o desmatamento de área em reserva legal, sem a respectiva Licença Ambiental Única (LAU).

Afirma, entretanto, que a única prática realizada foi a limpeza da pastagem, bem como, que possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), o que autorizaria a exploração da área.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que esta se amolde à pretensão recursal apresentada.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, entretanto, este foi indeferido, consoante se verifica na decisão de ID nº 3607063.

O Agravado, no ID nº 4734116, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5714372, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020